Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DIREITO DE CRÉDITO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito de crédito dos agravantes relativo aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença iniciada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

2. O Código de Processo Civil de 1973 não estabelecia a incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença.

2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar sobre a temática de direito intertemporal, afirmou que é possível a fixação de honorários mesmo se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, desde que o cumprimento de sentença seja iniciado após o CPC de 2015.

3. No caso, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada antes do CPC vigente, não sendo aplicável a regra que impõe a fixação dos honorários de sucumbência, correta a decisão que refutou o direito de crédito relativo a verba honorária pleiteada pelos agravantes.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.